Tribunal: STF
Processo: RHC 249189
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Jefferson Pereira Haccourt, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 933.162/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JEFFERSON PEREIRA HACCOURT contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    Nesta Corte, o impetrante alega, em suma, ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, salientando que o paciente é réu primário e de bons antecedentes, e que a quantidade de drogas apreendidas não seria justificativa idônea para a medida mais gravosa. 



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas.” (eDOC 29)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 50)



    Neste recurso, o recorrente requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas.” (eDOC 57)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (aproximadamente 4 quilos de maconha em poder do agravante e mais de 90 quilos da mesma droga com o corréu, além de balanças de precisão, caderno de anotações e demais petrechos em tese relacionados ao tráfico de drogas). 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. (eDOC 50)



    Da leitura do ato impugnado, verifica-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, de modo que não se vislumbra possibilidade de concessão da ordem.



    A variedade de droga, além de anotações específicas do tráfico, revela uma perniciosidade especial do recorrente que recomenda a manutenção de sua prisão.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente